Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABERTURA DE CONTA VINCULADA JUDICIAL.
I – Na execução de título extrajudicial, o Juízo a quo deferiu a penhora mensal de 10% dos rendimentos da agravada-executada, diretamente na fonte pagadora, e ficou evidenciada a impossibilidade de o órgão empregador efetuar as transferências diretamente para a conta bancária do agravante-exequente. Reformada a r. decisão para deferir a abertura de conta vinculada ao Juízo, art. 854, §5o, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.